Tribunal: TJSP
Processo: 2120063-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2120063-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ABYARA BROOKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/, são
agravados VALDINEI FERNANDES FARIA e ALESSANDRA DE FINIS
MACHADO FARIA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2120063-59.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 2/4
VOTO No 10463
No Processo - Classe:
2120063-59.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Partes:
Agravante: Abyara Brookers Intermediação Imobiliária Sa/
Agravados: Valdinei Fernandes Faria e Alessandra de Finis
Machado Faria
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão entendeu que cabia à agravante
comunicar ao E. Tribunal de Justiça a ausência de
processamento do agravo em recurso especial. Irresignação
da executada. Acolhimento. Remessa dos autos ao Tribunal
deve ser realizada em consonância com os Princípios da
Cooperação
e
da
Celeridade.
Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida em ação de
rescisão contratual na fase de cumprimento de sentença (fls. 14), a qual entendeu que
cabia à agravante noticiar a ausência de processamento do agravo em recurso especial
ao E. Tribunal de Justiça para às providências necessárias.
A agravante alegou que após o julgamento da Apelação, a recorrente
interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido.
Ainda, em razão do duplo fundamento para a inadmissão do Recurso
Especial, interpôs Agravo Interno (o qual foi analisado) e Agravo em Recurso Especial,
o qual permaneceu esquecido nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2120063-59.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 3/4
Assim sendo, o processo que é físico retornou à origem como se já
houvesse ocorrido o trânsito em julgado.
Ao peticionar ao MM Juízo sobre o ocorrido postulou a devolução
dos autos à Presidência deste Tribunal de Justiça para que fossem tomadas as
providências devidas, o que foi indeferido.
Defendeu a ocorrência de erro na decisão, com a violação ao devido
processo legal e ao impulso oficial dos órgãos do Judiciário, uma vez que caberia a
quem presidia o processo adotar as providências necessárias ao processamento do
Agravo em Recurso Especial.
Também afirmou ter ocorrido violação à ampla defesa, em verdadeiro
ato de cerceamento de defesa contra a parte recorrente.
Em consequência, postulou o processamento e o julgamento do
Agravo em Recurso Especial interposto pela agravante e a concessão do efeito
suspensivo, impedindo qualquer levantamento de valores ou prática de atos constritivos
nos autos do cumprimento de sentença.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser conhecido e provido.
Conforme se infere do contido no processo, a agravante alegou que os
autos (físicos) retornaram à Primeira Instância sem o devido processamento do Agravo
em Recurso Especial interposto pela recorrente após a inadmissão de Recurso Especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2120063-59.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 4/4
A D. Magistrada entendeu que cabia à demandada noticiar o ocorrido
ao E. Tribunal de Justiça para a tomada das providências necessárias.
De fato, em que pese a respeitável decisão da MM Juíza da causa, os
autos deverão ser remetidos a este E. Tribunal para apreciação do referido recurso.
Isto porque, tratando-se de autos físicos e diante da simples
constatação de omissão no processamento do recurso interposto pela parte, exigir que a
recorrente tomasse as medidas para sanar o equívoco, constitui ônus demasiado à parte,
o qual poderia ser resolvido com a singela remessa dos autos a fim colaborar com o
andamento e a celeridade processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora